Tribunal: TJPA
Processo: 0801337-76.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801337-76.2021.8.14.0070

APELANTE: DAVI BRABO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL UM VETOR, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA A ASSIM SER MANTIDO, PORÉM, ADOTOU
QUANTUM
DESPROPORCIONAL DE AUMENTO, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, SE PROCEDENDO AO AUMENTO NA RAZÃO DE 1/6, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ.

REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
NÃO PROVIMENTO
.
ATENUANTE EFETIVAMENTE RECONHECIDA, TENDO O MAGISTRADO FEITO SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, O QUE NÃO É ILEGAL.

PENA QUE PASSA A SER DE 06 ANOS, 02 MESES E

20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DAVI BRABO DIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 14412468, que, de acordo com o IPL, que em 26 de maio de 2021, por volta das 18 horas, a vítima, Francinete Cardoso e Cardoso, estava sentada no banco da Praça da Bandeira, localizada no Centro da Cidade de Abaetetuba, quando o ora apelante, portando uma faca e agindo em comunhão de vontades com mais dois indivíduos que não foram identificados, a abordaram e subtraíram seu aparelho celular, sendo perseguidos por populares que presenciaram a ação.

Que quando se aproximaram do Posto PDV, localizado na orla da cidade, o ora apelante foi detido, sendo encontrado em seu poder o aparelho telefônico subtraído da vítima e a arma utilizada na prática delituosa, vindo a ser preso e conduzido à delegacia por uma guarnição da polícia militar que fora acionada.

Conduzido à delegacia para o que de direito, o ora apelante exerceu seus direitos e se manteve em silêncio.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos detidos pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 14412469, foi recebida a denúncia.

Em ID 14412478, resposta à acusação.

Em ID 14412480, pedido de revogação da prisão, tendo o MP, em manifestação de ID 14412487, se manifestado contrário ao pleito que, em ID 14412488, foi indeferido.

Em ID 14412518, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento; alegações finais orais, mídia em ID 13452850/873.

Em ID 14412533, Sentença condenatória que, reconhecendo a parcial procedência da denúncia, condenou o ora apelante nos termos do art. 157, § 2º, II, não o condenando nas penas do

VII, como requerido pelo representante do MP em razão de sua não configuração, com base no relato da vítima, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 50 dias multa e, reconhecendo a presença da a atenuante da confissão e agravante da reincidência, promoveu a devida compensação entre elas, permanecendo a pena no patamar anterior, e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento pelo concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada passando esta, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 14412563, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais para que esta passe ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação à cominação em patamar superior ao mínimo, bem como pela aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão, com redução da pena a patamar aquém do mínimo.

Em contrarrazões, ID 14412566, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência do apelo, para que se proceda a uma nova quantificação da circunstância considerada desfavorável.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID15065693, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
DAVI BRABO DIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois, ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente as circunstâncias do art. 59, bem como não aplicou devidamente a redução em razão da confissão, passando-se a pena a patamar inferior ao mínimo.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legais e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
DA DOSIMETRIA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena:

Quanto à
culpabilidade
, reputo normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar
bis in idem
. A
Conduta social e Personalidade do acusado consideradas neutras ante a ausência de elementos suficientes para aferição
.
No que se refere aos
motivos do crime
, são os normais da espécie, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
. As
circunstâncias do crime
extrapolam as normais ao tipo penal eis que extrapolam as normais da espécie eis que o delito foi praticado em local público bastante movimentado, próximo a uma escola, a demonstrar audácia e destemor com as leis. . Assim,
nada se tem a valorar.
As
consequências do crime
são inerentes a espécie e a vítima recuperou o bem subtraído.O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito,
razão pela qual nada se tem a valorar
.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena,
em 05(cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato

Em segunda fase
de aplicação de pena, verifico a incidência da majorante constante no art. 61, inciso I do CPB, qual seja, a reincidência, considerando a folha de antecedentes criminais acostada aos autos. Por sua vez, há a incidência da atenuante existente no art. 65, inciso III, “d” do código penal. Assim, realizando a compensação entre reincidência e confissão, na esteira do posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (vide
Tema 585 do STJ:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." REsp 1.341.370/MT e
AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021
),
mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

Terceira Fase,
inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu.
Porém
, vejo que incidem causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos II, do art. 157, do Código Penal. Assim,
elevo a pena para 6 anos, 8 meses e 66 dias-multa
,

calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial FECHADO, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu.

A detração não implicará na alteração do regime inicial de pena.

Incabível a substituição ou suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitas legais.

Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, em especial, pela necessidade da garantia da ordem pública, eis que se trata de pessoa reincidente que vem reiterando na conduta criminosa.
”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável um vetor, aquele relativo às circunstâncias do crime, apresentando fundamentação suficiente à sua manutenção como desfavorável, pois demonstra de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, pois efetivamente há que ser considerado negativo o fato de o crime ter sido praticado na via pública, em meio a vários transeuntes e às proximidades de uma escola, restando a decisão judicial devidamente fundamentada, pois o magistrado devidamente sopesou a conduta do agente.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base por valoração negativa das circunstâncias

do crime, não havendo como esta ser considerada inerente ao tipo penal, tendo o STJ exarado decisão neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2.
A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado
. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetoriais consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado apesar de ter efetivamente fundamentado sua decisão, deixando claro em sua fundamentação as razões da negativação do vetor circunstâncias do crime, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, há que se fazer um pequeno reparo na dosimetria, pois, apesar de cediço entendimento de que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, adoto
a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável
e
tendo em vista a presença de apenas 01 vetor negativo, a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida, passando a ser de 04 anos e 08 meses e 11 dias-multa.

No segundo ponto do apelo requer este que se reduza a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão, porém, tal não se mostra possível na medida em que, do excerto da sentença ao norte colacionado, se observa que o magistrado escorreitamente promoveu, nesta fase, a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o que não configura qualquer ilegalidade, como já consignado no Tema 585 do STJ. Veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime, quando as circunstâncias em que foi realizada a prisão, o local, o depoimento seguro dos policiais, bem assim as declarações do usuário que adquiriu droga com o réu, demonstram com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Processo nº. 00069399420188070001 - (0006939-94.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ)Acórdão nº. 121.7440. Relator: JESUINO RISSATO. Publicado no PJe : 22/11/2019).

Assim, em tendo sido reduzida a pena base, imperioso que se proceda a revisão da terceira fase da dosimetria a patamar proporcional àquele da redução e, diante da ausência de fundamentação concreta a demonstrar o quantum adotado para exasperação da pena na terceira fase, adoto o patamar mínimo legal de 1/3, aplicando ao caso o que disposto na Súmula 443 do STJ, e a jurisprudência pátria, que assim determina:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO
. 1. Tratando-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação, ocorre o efeito devolutivo amplo, sendo dispensável constar expressamente no aresto a tese defendida na impetração, especialmente diante de manifesto constrangimento ilegal, como no caso. Não se perfaz a suposta supressão de instância. 2.
Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 710636 SC 2021/0388467-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Passando a pena final e definitiva do ora apelante a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para rever a dosimetria da pena e a reduzir para
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa,
mantendo todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/10/2023